Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. PENA DE MULTA. REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidenciado que o réu subtraiu, mediante o emprego de grave ameaça, um celular pertencente à vítima, a condenação por incursão no art. 157, caput, do Código Penal é medida que se impõe.
2. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
3. Mantida, na primeira fase da dosimetria, a reprimenda nos mesmos termos da sentença, a fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena-base, na segunda fase, em razão da reincidência, ensejaria aumento mais gravoso ao réu.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redução da pena de multa.